Tribunal: STF
Processo: RE 99813
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
- 1. PROCESSO CIVIL. HONORARIOS ADVOCATICIOS. UM DOS PRESSUPOSTOS
PARA RECORRER E QUE O RECORRENTE TENHA LEGITIMO INTERESSE NO
DESLINDE DA CONTROVERSIA.
2. TENDO A PARTE SIDO EXCLUIDA DO FEITO EM DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
POR SER PARTE ILEGITIMA, NÃO TEM MAIS INTERESSE EM RECORRER
EXTRAORDINARIAMENTE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O NOME DO SEU ADVOGADO
NÃO CONSTOU DA PAUTA DE JULGAMENTO.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.